Tribunal: STJ
Processo: 0024948-82.2023.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926474 - MG (2025
/0148837-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: KESLEY GABRIEL PEREIRA DA CRUZ
AGRAVANTE
: ALESSANDRE MIRANDA SANTOS
ADVOGADOS
: INTI AMADEUS COLLIO INZUNZA - MG222793
ADRIANO DOS SANTOS ANDRADE - MG224366
GUILHERME SUANNO GREGHI - MG240386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
211/STJ
E
282/STF.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO
INEXISTENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento das matérias na Corte de origem, com base nas Súmulas
211/STJ e 282/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível afastar
os óbices das Súmulas 211/STJ e 282/STF mediante a invocação de
prequestionamento implícito, viabilizando o conhecimento do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do recurso especial exige o efetivo
prequestionamento da matéria pelo tribunal de origem, de modo que a
simples alegação da parte, desacompanhada de manifestação judicial, não o
supre.
4. O prequestionamento implícito apenas se configura quando há
efetivo debate sobre a matéria no acórdão recorrido, ainda que sem menção
expressa ao dispositivo legal, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA50150842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: b0231959-a32f-4d9a-a2af-d6846ce804af

5. As nulidades suscitadas (flagrante forjado, violação de domicílio,
busca pessoal ilícita e reconhecimento pessoal) foram apresentadas apenas
em embargos de declaração, configurando inovação recursal, inadmitida pela
jurisprudência do STJ.
6. O pedido de afastamento da qualificadora de rompimento de
obstáculo não foi examinado pela Corte de origem, inexistindo manifestação
expressa ou implícita sobre o ponto.
7. Mesmo matérias de ordem pública demandam prévio
enfrentamento pelo tribunal de origem para viabilizar o conhecimento em
recurso especial.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, ausente o
prequestionamento,
incidem
as
Súmulas
211/STJ
e
282/STF,
impossibilitando o conhecimento da insurgência.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: b0231959-a32f-4d9a-a2af-d6846ce804af

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926474 - MG (2025
/0148837-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: KESLEY GABRIEL PEREIRA DA CRUZ
AGRAVANTE
: ALESSANDRE MIRANDA SANTOS
ADVOGADOS
: INTI AMADEUS COLLIO INZUNZA - MG222793
ADRIANO DOS SANTOS ANDRADE - MG224366
GUILHERME SUANNO GREGHI - MG240386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
211/STJ
E
282/STF.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO
INEXISTENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento das matérias na Corte de origem, com base nas Súmulas
211/STJ e 282/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível afastar
os óbices das Súmulas 211/STJ e 282/STF mediante a invocação de
prequestionamento implícito, viabilizando o conhecimento do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do recurso especial exige o efetivo
prequestionamento da matéria pelo tribunal de origem, de modo que a
simples alegação da parte, desacompanhada de manifestação judicial, não o
supre.
4. O prequestionamento implícito apenas se configura quando há
efetivo debate sobre a matéria no acórdão recorrido, ainda que sem menção
expressa ao dispositivo legal, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA50209724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:29
Código de Controle do Documento: 84594371-ab2e-4a46-a270-fd4a82fda33e

5. As nulidades suscitadas (flagrante forjado, violação de domicílio,
busca pessoal ilícita e reconhecimento pessoal) foram apresentadas apenas
em embargos de declaração, configurando inovação recursal, inadmitida pela
jurisprudência do STJ.
6. O pedido de afastamento da qualificadora de rompimento de
obstáculo não foi examinado pela Corte de origem, inexistindo manifestação
expressa ou implícita sobre o ponto.
7. Mesmo matérias de ordem pública demandam prévio
enfrentamento pelo tribunal de origem para viabilizar o conhecimento em
recurso especial.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, ausente o
prequestionamento,
incidem
as
Súmulas
211/STJ
e
282/STF,
impossibilitando o conhecimento da insurgência.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de KESLEY GABRIEL
PEREIRA DA CRUZ e ALESSANDRE MIRANDA SANTOS contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ante a incidência das
Súmulas 211/STJ e 282/STF.
Nas razões do regimental, a defesa alega, em síntese, é devido o afastamento
dos óbices das Súmulas 211/STJ e 282/STF em razão da existência de
prequestionamento implícito, mormente considerando a manifesta ilegalidade da decisão
do Tribunal de origem, devendo, portanto, a concessão de ofício.
Requer, assim, seja conhecido e provido o presente Agravo Regimental, dando
seguimento ao recurso especial.
Em contraminuta, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugnou
pelo não conhecimento do recurso ou pelo desprovimento do presente recurso (fls. 791-
793).
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de
e recurso ordinário em
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50209724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:29
Código de Controle do Documento: 84594371-ab2e-4a46-a270-fd4a82fda33e

, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal
habeas corpus
em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
O agravo regimental é tempestivo.
A decisão proferida está assim fundamentada (fls. 757-758):
O agravo é tempestivo e infirma as razões da decisão impugnada. Passo à análise do
recurso especial.
Verifica-se que as questões trazidas à discussão no recurso especial não foram objeto de
análise pela Corte de origem.
Com efeito, extrai-se do acórdão que rejeitou os embargos de declaração (fl. 627):
Inicialmente, destaco que as nulidades ora suscitadas pelo embargante –
“flagrante forjado”, violação de domicílio, busca pessoal ilícita e ilegalidade
do reconhecimento pessoal – constituem verdadeira inovação recursal. Os
próprios advogados que ora o representam registram na petição inicial que as
teses não foram invocadas quando da apresentação das razões recursais
relativas à Apelação Criminal.
Nesse contexto, conforme posicionamento sedimentado pelo augusto
Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se admite inovação recursal em sede
de Embargos de Declaração: [...]

O acórdão de fls. 540-561 também não analisou especificamente o pedido de
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. O foco do acórdão foi na
condenação dos réus pelos crimes de roubo impróprio, furto qualificado, e porte ilegal de
arma de fogo, além de discutir a desclassificação de uma das condutas atribuídas ao réu
Kesley e a questão da receptação. Não há menção específica à análise da qualificadora de
rompimento de obstáculo no contexto dos crimes de furto (fls. 540-561).
Desse modo, ausente o necessário prequestionamento das questões arguidas, incidem as
Súmulas 211/STJ e 282/STF, a obstar o conhecimento das matérias.
Vale destacar que "o fato de a detração ter sido objeto dos embargos de declaração do
agravante não supre a necessidade de prequestionamento, haja vista a imprescindibilidade
de efetiva manifestação da Corte local sobre a matéria. De igual sorte, é assente nesta Corte
Superior que mesmo as matérias consideradas de ordem pública exigem o
prequestionamento como requisito necessário para o conhecimento do recurso
especial" (AgRg no AREsp n. 2.336.974/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2023
28/8/2023
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Em que pesem os argumentos apresentados pelos agravantes, a decisão
impugnada deve ser mantida.
Conforme consta da decisão agravada, as questões trazidas à discussão no
recurso especial não foram objeto de análise pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA50209724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:29
Código de Controle do Documento: 84594371-ab2e-4a46-a270-fd4a82fda33e

Com efeito, extrai-se do acórdão que rejeitou os embargos de declaração (fl.
627):
Inicialmente, destaco que as nulidades ora suscitadas pelo embargante – “flagrante
forjado”, violação de domicílio, busca pessoal ilícita e ilegalidade do reconhecimento
pessoal – constituem verdadeira inovação recursal. Os próprios advogados que ora o
representam registram na petição inicial que as teses não foram invocadas quando da
apresentação das razões recursais relativas à Apelação Criminal.
Nesse contexto, conforme posicionamento sedimentado pelo augusto Superior Tribunal
de Justiça (STJ), não se admite inovação recursal em sede de Embargos de Declaração: [...]

O acórdão de fls. 540-561 também não analisou especificamente o pedido de
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. O foco do acórdão foi na
condenação dos réus pelos crimes de roubo impróprio, furto qualificado, e porte ilegal de
arma de fogo, além de discutir a desclassificação de uma das condutas atribuídas ao réu
Kesley e a questão da receptação. Não há menção específica à análise da qualificadora de
rompimento de obstáculo no contexto dos crimes de furto (fls. 540-561).
Desse modo, ausente o necessário prequestionamento das questões arguidas,
incidem as Súmulas 211/STJ e 282/STF, a obstar o conhecimento das matérias.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO ANALISADO O ESTADO DE SAÚDE
DO APENADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dada a ausência de
debate acerca da condição de saúde do recorrente, "[i]ncidem, portanto, os óbices das
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, que também é observada por esta Corte, se o mérito
das teses veiculadas nas razões do especial não foi analisado pelo Tribunal a quo. Não é
cabível a adoção do prequestionamento ficto se a parte não suscitou a violação do art. 619
do Código de Processo Penal e não apontou eventual omissão do Juízo de segunda instância
a ser sanada" (AgRg no REsp n. 1.772.993/CE, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta
Turma, DJe de
.) 2. Agravo regimental não provido.
4/6/2020
(AgRg no REsp n. 2.051.176/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
24/4/2023
26/4/2023

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DOLO
ESPECÍFICO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50209724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:29
Código de Controle do Documento: 84594371-ab2e-4a46-a270-fd4a82fda33e

1. Não houve omissão por parte do Tribunal Regional no que toca ao dolo da recorrente
necessário à condenação.
2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os crimes de sonegação fiscal e
apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a
sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do
recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos"(AgRg no AREsp 469.137/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2017
, DJe
)" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.650.790/RN, relator Ministro RIBEIRO
13/12/2017
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/8/2020
13/8/2020
3. Sobre a violação ao art. 155 do CPP, embora o tema tenha sido apontado quando da
oposição dos embargos de declaração na origem, não foi solucionado pela Corte Regional,
caso em que persiste a ausência de prequestionamento, agora sob a ótica da Súmula n. 211
/STJ, porquanto a recorrente não apontou tal matéria por omissa na perspectiva de violação
ao art. 619 do CPP.
3.1. "[...] prevalece neste Superior Tribunal que o prequestionamento implícito somente
se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos
dispositivos violados, situação não verificada nos presentes autos" (AgRg no AREsp n.
2.123.235/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
22/8/2022
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.033.059/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
24/4/2023
26/4/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA
N. 284 DO STF. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA N. 283 DO STF.
APLICAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO INTERNO. RAZÕES
DISSOCIADAS. SÚMULA N. 182 DO STJ. ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.
7.492/1986. NULIDADE. INVESTIGAÇÃO QUE TERIA SIDO REALIZADA POR
PARTICULARES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. A Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal foi aplicada em relação à tese de
nulidade por indevida quebra do sigilo bancário. O recurso interno, entretanto, sustenta que
impugnou todos os fundamentos do acórdão da apelação, no tocante à alegação de que a
investigação seria nula, porque teria sido conduzida por particulares. Aplicação da Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, nesse aspecto, por estarem as razões do agravo
regimental dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
2. Embora tenha se alegado divergência interpretativa acerca dos arts. 4.o e 18 da Lei n.
10.994/1997; 4.o, 71, 298 e 299 do Código Penal; 157 e 397 do Código de Processo Penal;
53 da Lei n. 9.784/1999; 298 e 19 da Lei n. 7.492/1986, não se desenvolveu tese a respeito,
com a indicação de acórdãos paradigmas e efetivação do cotejo analítico, demonstrando a
similitude fática e a divergente interpretação da lei federal. Houve apenas a transcrição de
ementas de julgados, alguns, inclusive, proferidos em habeas corpus, os quais não se
Documento eletrônico VDA50209724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:29
Código de Controle do Documento: 84594371-ab2e-4a46-a270-fd4a82fda33e

prestam para a função de paradigma. Ausente a delimitação da controvérsia, incide a
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não debateu
expressamente a alegação de nulidade porque as atividades investigatórias teriam sido
efetivadas por particulares. Para que a matéria seja prequestionada, não basta que tenha sido
alegada pela parte, mas deve haver a efetiva análise pelo acórdão impugnado, o que não
ocorreu. No caso, o recurso especial não alegou ofensa ao art. 619 do Código de Processo
Penal, para que se pudesse verificar a eventual existência de omissão por parte da Corte a
quo, na análise da matéria. Sendo assim, o tema carece de prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Para verificar se teria havido a prática de atos investigatórios por particulares, seria
necessária a incursão ao campo fático-probatório, inviável em recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7, também, desta Corte Superior.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.850.296/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
7/12/2020
18/12/2020

Ademais, vale destacar que "o fato de a detração ter sido objeto dos embargos
de declaração do agravante não supre a necessidade de prequestionamento, haja vista a
imprescindibilidade de efetiva manifestação da Corte local sobre a matéria. De igual
sorte, é assente nesta Corte Superior que mesmo as matérias consideradas de ordem
pública exigem o prequestionamento como requisito necessário para o conhecimento do
recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.336.974/RO, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2023
28/8/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50209724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:29
Código de Controle do Documento: 84594371-ab2e-4a46-a270-fd4a82fda33e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0148837-6
AREsp 2.926.474 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00249488220238130027 10000241678267005 249488220238130027
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KESLEY GABRIEL PEREIRA DA CRUZ
AGRAVANTE
: ALESSANDRE MIRANDA SANTOS
ADVOGADOS
: INTI AMADEUS COLLIO INZUNZA - MG222793
ADRIANO DOS SANTOS ANDRADE - MG224366
GUILHERME SUANNO GREGHI - MG240386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KESLEY GABRIEL PEREIRA DA CRUZ
AGRAVANTE
: ALESSANDRE MIRANDA SANTOS
ADVOGADOS
: INTI AMADEUS COLLIO INZUNZA - MG222793
ADRIANO DOS SANTOS ANDRADE - MG224366
GUILHERME SUANNO GREGHI - MG240386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551522107450<845@
2025/0148837-6 - AREsp 2926474 Petição : 2025/0054923-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:22:53
Código de Controle do Documento: 461C36F9-9DE8-4C2C-9D91-2DC101433B87